Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703370-42.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO. INÉRCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26, §§ 3o, 5o e 6o, 2o-A, e 27, §§ 2o-A e 2o-B, ambos da Lei 9.517/1997, ao argumento de que o leilão deve ser anulado, em face da ausência de intimação ou notificação dos recorrentes, e porque estes não puderam exercer os seus direitos de purgar a mora. Asseveram que não teria sido observado o valor do bem disposto no contrato entabulado entre as partes. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TRF-3, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 1o da Lei 8.009/1990, porquanto o imóvel se trata de bem de família, não podendo ser penhorado. Requerem a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o do CPC. II – O recurso especial não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque os recorrentes, após intimados a efetuarem o recolhimento do preparo em dobro, deixaram transcorrer in albis o prazo concedido (ID 28504735 e ID 29137119). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ressalte-se que embora a certidão de ID 29137119 tenha atestado que transcorreu in albis o prazo para a parte interessada regularizar a representação processual, na verdade transcorreu in albis o prazo para o recolhimento do preparo. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. De igual forma, o especial não mereceria transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 26, §§ 3o, 5o e 6o, 2o-A, e 27, §§ 2o-A e 2o-B, ambos da Lei 9.517/1997, e 1o da Lei 8.009/1990, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que "Não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF” (AgInt no REsp 1929488/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). Ademais, para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027